Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012142-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO DE PAULA RAMOS - CPF: 708.363.991-45 (PACIENTE), JOAO MARCELO RODRIGUES - CPF: 062.386.551-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 052.818.641-81 (VÍTIMA), IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 654.290.013-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, III, DO CPP –

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VÍTIMAS QUE FORAM ABORDADAS COM ARMA DE FOGO E TRANCADAS NO BANHEIRO – PACIENTES QUE EMPREENDERAM EM FUGA –
RICOS DE REITERAÇÃO DELITIVA
– EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – ACUSADOS FORAM PRESOS USANDO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Escorreita a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que
deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Romário de Paula Ramos
e
João Marcelo Rodrigues
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, os pacientes foram presos em flagrantes em 29 de maio de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Extrai-se que a prisão preventiva foi decretada em 30 de maio de 2020, durante plantão judiciário, sem que tenha ocorrido a representação da autoridade policial ou prévio requerimento do Ministério Público.

Argumenta que o
habeas corpus
deve ser conhecido, visto que não há invocação de fato novo, tampouco discussão relativa a qualquer elemento ao qual o juízo singular já não tenha acesso, não havendo de se falar em supressão de instância.

Aduz que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva do beneficiário na garantia da ordem pública, na garantia da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Ressalta que a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva é genérica e inidônea, visto que ausente o risco à ordem pública, pois a existência de anotações criminais, por si só, não justifica a segregação cautelar, não fazendo presumir o risco de reiteração delitiva.

Assevera a situação de pandemia gerada pelo Covid-19, e com a Recomendação no 62/2020 do CNJ, na qual em seu art. 4o, III, recomenda-se “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva
”.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 45710472)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 46725462). Informações juntadas (Id. 47075454).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 47338984)

“
Habeas Corpus:
Roubo Majorado. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva dos pacientes, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. – Brada ainda a defesa, que a liberdade dos suplicantes se faz necessária, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crime de roubo majorado, o paciente Romário responde ao processo executivo de pena por condenação de roubo (Código 20010073 - 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT) e o suplicante João por sua vez, responde ação penal pela prática do crime de roubo (Código 594813 - 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT), o que torna necessária a custódia cautelar dos suplicantes para evitar que continuem a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade. – Destacando-se ainda, que no momento da prisão dos pacientes, ambos faziam uso de tornozeleira eletrônica, o que supostamente demonstrando que as medidas cautelares não foram suficientes para mantê-los afastados da prática de crimes. – Tais fatos demonstram a inclinação dos pacientes ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que sua soltura nessa data apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, sendo de rigor a decretação da sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa, sendo evidente, que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.) – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração criminosa e conforme a recomendação no 62/2020 do CNJ e da PortariaConjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Violação ao prinípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – In casu, os pacientes Romário e João não pertencem ao grupo considerado de risco, pois possuem respectivamente 28 (vinte e oito) e 20 (vinte) anos de idade, sendo que na realidade os suplicantes encontraram mais risco de contágio do corona vírus (COVID-19) fora do sistema prisional, ao serem colocados em liberdade. – Ademais, consabido, a recomendação n°. 62/2020 do CNJ, não é um salvo conduto para réus que tiveram a sua prisão preventiva devidamente decretada, como no caso em voga, pois seria uma medida simplista de abrir as portas dos presídios aos increpados, deixando o restante da população vulnerável. –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Romário de Paula Ramos
e
João Marcelo Rodrigues
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Primeiramente conheço o
habeas corpus
manejado pela defesa.

Argumenta o impetrante que o magistrado decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente ainda no curso do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de subversão do sistema
acusatório.

Todavia, diversamente do sustentado, não se verifica, no caso, decretação de ofício de prisão preventiva no curso de investigações, mas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal. Dessa forma,
não se constata o vício arguido na impetração.

Assim, o art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A impossibilidade de decretação da prisão preventiva pelo Juiz na fase investigativa não se confunde com a hipótese retratada no art. 310, II, do Código de Processo Penal que permite ao Magistrado, quando do recebimento do auto de prisão em flagrante e constatando ter sido esta formalizada nos termos legais, convertê-la em preventiva quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a conversão da prisão em flagrante, nos termos já sedimentados no âmbito desta Corte Superior, pode ser realizada de ofício pelo Juiz tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual. Recurso ordinário desprovido. (RHC 108.413/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE ENSINO E DE IGREJAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Preliminar de nulidade em razão da decretação da prisão preventiva de ofício afastada. Segregação cautelar em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Não há que se falar em nulidade diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (RHC 102.390/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018, grifo nosso). (...) 6. Recurso conhecido e não provido; rejeitada a preliminar de nulidade. (RHC 104.489/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Retrata também que a fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é genérica e inidônea, bem como estão ausente o risco à ordem pública, pois a existência de anotações criminais, por si só, não justifica a segregação cautelar, não fazendo presumir o risco de reiteração delitiva.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 45710473)

“(...)
É o relato. Decido

Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que os flagranteados foram presos são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à prisão comunicada, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes.

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar, por ora, o relaxamento da prisão em flagrante noticiada.

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de ser concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou ainda, quanto à viabilidade de ser substituída a prisão pela aplicação de outras medidas cautelares.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que se encontram presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva.

Inicialmente, verifico que os
indícios de materialidade e autoria
foram demonstrados no flagrante por meio do teor dos boletins de ocorrências, dos termos de depoimento de testemunhas e vítimas, termos de reconhecimento de pessoa e da confissão dos autuados.

Constata-se que a pena máxima do delito de roubo majorado imputado aos conduzidos supera em muito 04 anos de reclusão, o que já autoriza a possibilidade de conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Por outro lado,
os autuados não comprovaram endereço e ocupação lícita
, não havendo, portanto, comprovação de vínculo com a comarca do crime, demonstrando, com isso, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da instrução criminal e, consequentemente, da
aplicação da lei penal
.

Registro, por fim, que o crime de roubo é de natureza grave e
abala efetivamente a coletividade
, impondo-se a reclusão preventiva do autuado, garantindo-se a
ordem pública
.

Nesse sentido, friso que, in casu, os autuados, depois de soltos, afastaram-se do perímetro de sua suposta residência para praticar ato criminoso.

Segundo consta do autos, os conduzidos se utilizaram de arma de fogo para infligir às vítimas temor, apossando-se de celulares, joias e semijoias, bem como um automóvel que foi utilizado na fuga e deteriorado no curso da perseguição com a polícia.

Outrossim, ao que consta, além de ostentarem antecedentes criminais, os flagranteados estavam fazendo uso de tornozeleira eletrônica diante do cometimento recente de outro roubo, demonstrando que as medidas cautelares não foram suficientes para mantê-los afastados da prática de crime, inclusive de natureza grave.

Registro que Romário responde, inclusive, a processo de execução de pena por condenação pela prática de roubo (Código 20010073 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT – Folha de antecedentes anexa). João Marcelo, por outro lado, está respondendo ação penal pela prática do crime de roubo (Código 594813 – 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT - Folha de antecedentes anexa).

Assim, entendo que as personalidades dos flagranteados, diante da conduta no caso concreto e de seus antecedentes revelam suas periculosidades e o risco de reiteração delituosa, de modo que se mostra imperativo, nesse momento, sacrificar o direito individual dos autuados em favor do interesse da
garantia da ordem pública
.

A despeito de casos similares, destaco o entendimento do E. TJMT: (...)

Com todas essas considerações, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública e, assim, corroboram a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Forte nesses fundamentos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Romário de Paula Ramos e João Marcelo Rodrigues EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consigno que deixo de realizar a audiência de custódia, nos moldes das Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral do TJMT nos 249 e 343/2020.

Por fim, considerando que os flagranteados respondem a outras ações, conforme alhures mencionado, comuniquem-se suas prisões e seus endereços aos respectivos Juízos. (...).”

Imperioso transcrever também as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 47075454)

“Trata-se de requisição de informações em Habeas Corpus no 1012142-41.2020.8.11.0000, feito em trâmite perante a Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, figurando como autuados ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°-A e §2°, inciso II, do Código Penal.

Em 29 de maio de 2020, às 12h55min, foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito, sendo realizada a comunicação do Juízo quanto à prisão de ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES.

Consta no Boletim de Ocorrência, que a guarnição da Polícia Militar recebeu a informação do crime de roubo, onde dois indivíduos em posse de arma de fogo, renderam as vítimas, colocando-as trancadas no banheiro, realizaram a subtração de joias, semijoias, aparelhos celulares e o veículo da família.

Diante das informações apresentadas, foram realizadas diligências para localizar os autores do fato, logrando êxito em encontrar os autuados ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES em posse dos bens subtraídos das vítimas.

Ao ser comunicada da prisão em flagrante delito dos autuados, durante o plantão judicial, a Magistrada plantonista analisou os autos, convertendo a prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, no intuito de garantir a ordem pública, uma vez que o crime de roubo é de natureza grave e abala efetivamente a coletividade e a aplicação da lei penal, pois, os autuados não comprovaram endereço e ocupação lícita, somando ao fato de ostentarem antecedentes criminais, inclusive, fazendo uso de tornozeleira eletrônica pelo cometimento recente de outro crime de roubo (Id. Num. 32860314).

No dia 01 de junho de 2020 (primeiro dia útil), este Juízo tomou ciência do auto de prisão em flagrante delito dos autuados ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES, não sendo realizada a audiência de custódia, conforme a Portaria-Conjunta n. 249.

Insta salientar, que mesmo não sendo realizada a audiência de custódia dos autuados, este Juízo reanalisou a prisão preventiva decretada durante o plantão judicial e, diante das informações apresentadas nos autos, manteve a decisão proferida anteriormente, a fim de garantir a ordem pública, evitando-se novas práticas delitivas desta natureza, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (Id. Num. 32893218).

Ao analisar os autos, este Juízo verificou que os autuados ostentam antecedentes criminais (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06) e, ambos estavam fazendo uso de tornozeleira eletrônica, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para mantê-los afastados da prática de crimes.

Assim, diante da FAC dos autuados, demonstrando a periculosidade concreta e o risco de reiteração delituosa, considerando ainda, a gravidade do crime perpetrado pelos autuados, a prisão preventiva foi mantida.

No dia 18 de junho de 2020, foi encaminhado o Habeas Corpus n° 1012142-41.2020.8.11.0010 solicitando informações deste Juízo quanto à prisão preventiva dos autuados ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES.

Por fim, este magistrado entende que não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes ROMÁRIO DE PAULA RAMOS e JOÃO MARCELO RODRIGUES e, ainda, corroborando com a gravidade concreta do delito e a renitência criminal dos réus, fatores estes que permitem concluir pela necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Frisa-se, por fim, que a periculosidade dos autuados demonstra risco de reiteração criminosa, pois, ambos possuem antecedentes criminais e faziam uso de tornozeleira eletrônica na prática criminosa.

Insta salientar, que o Inquérito Policial foi encaminhado para a Secretaria da 3a Vara no dia 15.06.2020 (código 140432), tendo esta, por impulso oficial, procedido a remessa dos autos ao Ministério Público, no dia 15.06.2020, para análise e, se for o caso, oferecer a denúncia ou pleitear outra medida legal que entender pertinente.

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias.”

Analisando as informações trazidas pela autoridade coatora, verifica-se que a autoridade converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas praticadas, revelada pela forma como foi executada, visto que estavam em posse de arma de fogo, rederam aas vítimas e as

coloram trancadas no banheiro, bem como roubaram vários objetos, um deles sendo um automóvel que foi utilizado na fuga, circunstâncias estas que extrapolam o tipo penal, causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade do beneficiário, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. Além disso, quando abordados pela polícia, os agentes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreendido fuga, dando início a uma perseguição em alta velocidade, com manobras perigosas. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado. 4. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatóriodos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)ALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

“(...) 5. Na hipótese em tela, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria subtraído bens de diversas vítimas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo; além do efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o ora recorrenteresponde a outras ações penais. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 121.509/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 17/02/2020)”

Assim, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes dos autuados, visto que o paciente Romário responde ao processo executivo de pena por condenação de roubo (Código 20010073 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT); já o beneficiário João Marcelo, responde ação penal pela prática do crime de roubo (Código 594813 – 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT), além dos acusados no momento da prisão faziam uso de tornozeleira eletrônica, o que supostamente demonstrando que as medidas cautelares não foram suficientes para mantê-los afastados da prática de crime, sendo necessário manter a prisão preventiva para evitar que continue a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Destarte, verifica-se que, a decisão está devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Romário de Paula Ramos
e
João Marcelo Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020